Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019317-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Multas e demais Sanções, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), KELVIM TIAGO ALVES - CPF: 092.593.589-14 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – AFASTAMENTO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO RECUPERADO APÓS FURTO – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO – ILEGALIDADE – DESPROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da parte Recorrida, já que o ato, tido como coator, diz respeito à negativa de restituição do veículo, objeto de furto, sem o pagamento das despesas de remoção e de estadia em pátio e não ao ato de apreensão.

Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de ter decorrido o prazo de 120 dias a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há em decadência da impetração.

A vinculação da liberação de veículo recuperado, após furto, ao pagamento das despesas de remoção e da taxa de estada em pátio, configura ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravado, deferiu a liminar postulada, para determinar à Autoridade Coatora que efetue a imediata liberação do veículo de sua propriedade, independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o referido veículo, bem assim das taxas de permanência em pátio e guincho incidentes.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá, já que o veículo fora apreendido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Defende a ocorrência da decadência da impetração, visto que a ação mandamental fora ajuizada depois de 120 (cento e vinte) dias da data de apreensão do automóvel

Sustenta a legalidade da apreensão do veículo do Agravado, haja vista que este se encontra com multas e tributos, sem a devida quitação.

Assevera que o licenciamento do veículo é um procedimento anual e obrigatório que autoriza seu condutor a circular com ele pelas vias, dado o automóvel se encontrar em conformidade com as normas de segurança e de ambiente para o setor automotivo.

Aduz, ainda, a impropriedade do arbitramento da multa, a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, bem assim a decadência e a ausência de prova pré-constituída.

Por fim, afirma que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 76899956, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 77363471, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 80883982, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, deferiu a liminar postulada.

Denota-se dos autos que Kelvim Tiago Alves impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá, alegando que, no dia 20/09/2020, o seu veículo VW/Gol Special, ano/modelo 2002/2003, placa AKI5731, foi furtado em frente a sua residência, no Município de Lucas do Rio Verde-MT e que foi comunicado, em 29/09/2020, que o referido automóvel foi acautelado pela SEMOB, no pátio da empresa Rodando Legal, em Cuiabá.

Salientou, na inicial, que requereu a devolução do veículo, mas a autoridade coatora exige o pagamento de R$ 13.640,00 (treze mil, seiscentos e quarenta reais), a título de estadia no pátio da referida empresa, o que, no seu entendimento, configura violação a direito líquido e certo, visto que fora vítima de furto.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, motivo pelo qual REFERENDO o decisum in limine litis outrora proferido, CONCEDO a liminar vindicada para determinar à autoridade coatora que efetue a imediata liberação do veículo de propriedade do impetrante, independente do pagamento das multas incidentes sobre o seu veículo, bem como das taxas de permanência de pátio e guincho incidentes, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Agravante defende ser o Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá parte ilegítima para figurar no polo passivo do
mandamus
, uma vez que o veículo foi apreendido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, visto que o ato coator não é a apreensão do veículo, mas a não liberação, sem o pagamento do valor de R$ 13.640,00 (treze mil, seiscentos e quarenta reais), a título de estadia no pátio da empresa Rodando Legal.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Da Decadência da Impetração

O Recorrente afirma que ocorreu a decadência da impetração, uma vez que o
writ
foi impetrado depois de decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias da data de apreensão do veículo.

É sabido que o prazo decadencial do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme dispõe o artigo 23, da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Na hipótese, verifico que o ato tido, por ilegal, pelo Agravado, é a negativa de liberação do veículo que se encontrava no pátio da pessoa jurídica Rodando Legal, sem o pagamento do valor exigido.

O Recorrido apresentou o requerimento de liberação do veículo, em
01/04/2021
(id. 106969978, pág. 60) e, diante da recusa, por parte da Administração Pública Municipal, houve a impetração da ação mandamental em
26/06/2021
(id. 106969978, pág. 45).

Dessa forma, não há falar em decadência da impetração, uma vez que o manejo da ação constitucional se deu dentro do prazo assinalado em lei.

Por tais considerações, afasto a tese de decadência da impetração.

Do Mérito

A controvérsia recursal

restringe-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Para a concessão da liminar, como sabido, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

Sabe-se que o Código de Trânsito Brasileiro – CTB – estabelece, no seu artigo 271, que, nos casos previstos naquele códex, o veículo deve ser removido para o depósito do órgão competente e que a sua restituição só ocorrerá, mediante o prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada. Veja-se:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o - A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...);

§ 10 - O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

Ocorre que, no caso em questão, o proprietário do veículo, ora Agravado, não deu causa ao recolhimento, visto que fora furtado.

Nessa quadra, tenho que a exigência de vinculação da liberação do veículo ao pagamento das despesas de remoção e estadia não se mostra lícita.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL COMUNICANDO A PRÁTICA DE ROUBO DE MOTOCICLETA - BEM LOCALIZADO E APREENDIDO PELA POLÍCIA CIVIL POSTERIOR EMISSÃO DE ORDEM PELA AUTORIDADE POLICIAL - LIBERAÇÃO RECUSADA POR DEPOSITÁRIO PARTICULAR - ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PÁTIO E DE DESPESAS COM GUINCHO - PEDIDO DE DANOS MORAIS.
Não há que se falar na cobrança de despesas e taxas de guincho e estadia ou qualquer outra nos casos em que o veículo furtado ou roubado é recuperado e encaminhado a pátio por determinação de autoridade policial ou judicial, pois tais hipóteses não se enquadram na previsão contida nos artigos 262, caput, § 2o e 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.14.004400-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a Câmara Cível, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 26/11/2020).

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente,
AFASTO
a tese de decadência da impetração e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022